Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CP. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 129, § 4o, DO CP. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.197 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso na pena do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível aplicar a causa de diminuição do artigo 129, § 4o, do CP; e, ii) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, tanto na delegacia quanto em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu ofendeu sua integridade física, fato corroborado pelo laudo pericial e pela confissão do réu.

4. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal quando ausentes indícios de que a vítima tenha praticado ato injusto capaz de provocar uma violenta emoção no réu, a ponto de cometer crimes pelos quais foi condenado.

5. Conforme Tema Repetitivo 1.197 do C. STJ, A aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, não configura bis in idem, sendo possível a compatibilização de tal agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.